Tribunal: STF
Processo: Rcl 74882
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Interposição de agravo nos próprios autos (art. 1.042 do CPC). Inadmissibilidade. Ausência de esgotamento prévio das instâncias ordinárias. Erro grosseiro. Negado seguimento à reclamação. Erro material no acórdão embargado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão de negativa de seguimento à reclamação aos fundamentos de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de impossibilidade de usar a reclamação como sucedâneo recursal.



    2. A parte embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado ao argumento de que não houve correta aplicação da sistemática da repercussão geral no ato reclamado, de modo que o recurso cabível seria o agravo nos próprios autos (art. 1.042 do CPC), e não o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na decisão embargada.



    III. Razões de decidir



    4. O recurso cabível contra a decisão do Tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    5. O agravo previsto no art. 1.042 do NCPC será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    6. Ao contrário do sustentado pela parte embargante, o ato reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário fundamentando-se em precedentes da repercussão geral. Consignou-se que, relativamente à alegação de negativa de prestação jurisdicional, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte consagrado no tema 339, e que não houve exame do mérito recursal pelo TST, tendo em vista a incidência do óbice do art. 896, §2º, da CLT e da Súmula 266 daquela Corte, razão pela qual incide o tema 181. 



    7. No caso, o agravo interno não foi interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, mas contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, de modo que não há falar em esgotamento correto de instância.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em substituição ao Agravo Interno, previstos, respectivamente, nos arts. 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, não se aplicando o princípio de fungibilidade recursal.



    9. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    IV. Dispositivo 



    10. Embargos de declaração rejeitados.